Tribunal: TJDFT
Processo: 0751036-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0751036-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: Marta Helena Matta Lawall Embargado: Jucelino Lima Soares D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Marta Helena Lawall (Id. 60008832) contra o acórdão (Id. 56171033) que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pela ora embargante. A Egrégia 2a Turma Cível negou provimento aos embargos (Id. 63136275). Sobreveio a decisão monocrática, proferida por este Relator, que determinou a suspensão do curso do prazo para a interposição de novos recursos pelas partes, bem como do próprio trâmite do processo, pelo lapso temporal de 180 (cento e oitenta dias), em virtude de transação celebrada entre as partes (Id. 63717631). Agora a parte embargada, por meio da petição referida no Id. 71521528, ressalta a perda, em caráter superveniente, do interesse recursal em razão do proferimento de sentença nos autos do processo de origem. Assim, manifeste-se a recorrente a respeito do tema aludido, nos termos da norma estabelecida no art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, 9 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator